Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000402-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), TIAGO SANTANA DA MATA - CPF: 042.772.321-32 (AGRAVANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (AGRAVADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (AGRAVANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (AGRAVANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1000402-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO SANTANA DA MATA, MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI

AGRAVADO: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O
WRIT
, POR TER SIDO UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Inviável o conhecimento de ação constitucional impetrada como substitutivo de revisão criminal, especialmente se não demonstrada a existência de teratologia e ilegalidade manifesta da sentença combatida
” [TJMT. N.U. 1020530-59.2022.8.11.0000. Relator Desembargador Pedro Sakamoto. DJe: 22/11/2022].

“
Tendo em vista que o Regimento Interno do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 51, inc. XV, admite ao d. Relator que negue seguimento monocraticamente ao habeas corpus que for manifestamente incabível, não há razão para considerar a decisão monocrática proferida nesse sentido como equivocada, uma vez caracterizada a sua utilização como sucedâneo recursal, devendo a matéria ser analisada em sede de recurso especial, extraordinário ou por ocasião de eventual ação revisional
” [TJMT. N.U. 1000117-25.2022.8.11.0000. Relator Des. Gilberto Giraldelli. DJe: 12/2/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1000402-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO SANTANA DA MATA, MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI

AGRAVADO: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Tiago Santana da Mata
, contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito,
habeas corpus
impetrado em favor do agravante, em razão do
writ
ter sido manejado como sucedâneo de revisão criminal e por não visualizar teratologia no
decisum
que autorizasse a concessão de ofício da ordem.

O agravante sustenta que:
1)
a inadmissão da impetração se fundamenta em jurisprudência defensiva;
2)
“
a matéria está veiculada diretamente à restrição da liberdade do paciente, na medida em que foi preso em decorrência de unificação de penas e uma delas é manifestamente nula por invasão de domicílio
”;
3)
“
embora tenha se entendido pela completa inadmissão sem análise de mérito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos em que indefere liminarmente as impetrações, analisa o mérito para verificar se é hipótese ou não de concessão de ofício da ordem
” e;
4)
“
no presente caso, não foi realizada nem ao menos uma análise perfunctória para saber se é ou não caso de concessão de ofício, deixando a decisão monocrática de justificar a distinção do caso concreto para com os paradigmas jurisprudenciais invocados
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1000402-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[1]
e do Superior Tribunal de Justiça
[2]
é pacífica no sentido de que não cabe
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, impondo-se o
não conhecimento
da impetração,
salvo
quando constatada
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
a justificar a concessão da ordem
ex officio
.

O referido posicionamento também se encontra exposado nos seguintes acórdãos deste E. Tribunal:

“
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização do habeas corpus deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, tal como almeja o impetrante na hipótese em voga, em que busca desconstituir acórdão já transitado em julgado, em evidente utilização do writ como sucedâneo de ação revisional
” [N.U 1019985-86.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, DJe: 29/11/2022].

“
Inviável o conhecimento de ação constitucional impetrada como substitutivo de revisão criminal, especialmente se não demonstrada a existência de teratologia e ilegalidade manifesta da sentença combatida
” [N.U 1020530-59.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, DJe: 22/11/2022].

No
writ
que impetrou, a defesa pretendia o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante invasão do domicílio do agravante, tendo formulado as seguintes pretensões:

“
Diante de todo o exposto, se pede pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela concessão da ordem de habeas corpus para se reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante a invasão de domicílio do paciente, de modo que, como consequência, sejam anuladas as provas obtidas por derivação (art. 157, §1º, CPP), culminando na absolvição do paciente pelo quanto processado nos autos da Ação Penal n. 0022022-26.2012.8.11.0042 que tramitou pela 9ª Vara Criminal Especializada de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

Ato contínuo, considerando que a concessão da ordem produzirá efeitos na segunda sentença, prolatada nos autos da Ação Penal n. 22337-20.2013.811.0042 (Código n. 359725) que tramitou perante a 9ª Vara Criminal Especializada de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, se requer, também, (a) o redimensionamento da pena-provisória, afastando-se a reincidência, (b) a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, e (c) a fixação de novo regime inicial nos termos do art. 33 do Código Penal, expedindo-se competente Alvará de Soltura ou determinação de realização de audiência admonitória pelo juízo das execuções
”.

Como se vê dos pleitos formulados, os impetrantes do
habeas corpus
almejavam não somente desconstituir a decisão transitada em julgada nos Autos nº 0022022-26.2012.8.11.0042, como também redimensionar a pena fixada no Processo nº 22337-20.2013.811.0042,
inclusive com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
, o que afigura inviável em sede de
habeas corpus
, haja vista a ação constitucional ter por objetivo
principal
a proteção da liberdade da pessoa quando ameaçada
por ilegalidade ou abuso de poder
, de forma a garantir a celeridade no seu julgamento [Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII].

No caso
sub examine
, a prisão de
Tiago Santana da Mata
é oriunda de
duas condenações definitivas
que ostenta pela prática do crime de tráfico de drogas. Vejamos o teor da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT:

“
Vistos etc.

A defesa do recuperando TIAGO SANTANA DA MATA pugna pela fixação do regime semiaberto para continuidade do cumprimento da pena, bem como, a consequente revogação da ordem de prisão lançada nos autos.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defesa, sob o argumento que o regime fixado foi o fechado em razão do saldo de pena que resta a ser cumprido, de modo que, por ora, impossibilidade de inserção do penitente em regime diverso.

Pois bem.

De plano, razão assiste ao Ministério Público. Explico.

O recuperando foi condenado, em primeiro, à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas; na sequência, recebeu condenação à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente fechado, também, pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Assim, ao ser procedida a soma das reprimendas, foi verificado o saldo de 08 anos, 01 mês e 19 dias de pena a ser cumprida, de modo que, somado ao regime fixado para início de cumprimento da segunda condenação, foi imposto o fechado para continuidade da execução das penas atribuídas ao recuperando.

Ora, em que pese a defesa sustentar a extrema necessidade de o apenado em permanecer em semiliberdade, as peculiaridades do caso em tela não apontam para tal possibilidade, notadamente o regime fixado para início do cumprimento da segunda GEP.

Logo, eventual inconformismo defensivo há de ser objeto de instrumento recursal adequado, tempestivamente.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo manejado nos autos.

Aguarde-se o cumprimento da ordem de prisão expedida em nome do recuperando.

Às providências.

CUIABÁ, 25 de abril de 2022.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

Juiz de Direito
”.

Depois, o cotejo dos documentos constantes nos autos permite identificar que a entrada no domicílio de
Tiago
pode não ter sido baseada somente em denúncias anônimas, como sustenta a defesa, mas na autorização dada pela esposa do agravante, Jorciane Aguiar de Albuquerque, que, em sede extrajudicial, relatou que franqueou a entrada dos policiais: “
Que, no dia dos fatos, por volta de 2h30min da madrugada, acordou com a polícia querendo entrar na sua casa; Que levantou e
abriu
a porta
, tendo os policiais entrado já com um rapaz detido
”,
in verbis
:

“
Que a declarante afirma que convive com TIAGO SANTANA DA MATA há 3 anos, aproximadamente; Que a declarante tem um filho de 4 anos de idade de outro relacionamento e este filho mora consigo e com TIAGO; Que afirma que sempre soube que TIAGO era usuário de pasta base de cocaína; Que afirma que TIAGO usa drogas em casa quando a declarante está no trabalho e quando seu filho também não está em casa, ou mesmo de madrugada quando todos estão dormindo; Que, no dia dos fatos, por volta de 2h30min da madrugada, acordou com a polícia querendo entrar na sua casa; Que levantou e
abriu a porta
, tendo os policiais entrado já com um rapaz detido, dizendo que este estava no portão da casa da declarante; Que afirma que não sabe o nome do rapaz que foi a sua casa naquela madrugada, mas afirma que é amigo de seu convivente, inclusive ambos fazem uso de drogas juntos; Que provavelmente tal rapaz tenha ido em sua casa chamar TIAGO para usarem drogas; Que como TIAGO está com as pernas quebradas não teve nenhuma reação quando da chegada da polícia; Que acompanhou as buscas em sua casa e afirma que a a droga apreendida estava no quintal, próximo a piscina. Que não viu TIAGO jogando nenhum objeto no quintal, afirma que é neste local que TIAGO costuma consumir drogas; Que o dinheiro apreendido, em moedas, é do cofre de seu filho e o dinheiro em papel moeda é fruto de seu salário
(...)” [Id n. 154989694 - Pág. 31/32].

Quanto à versão dada pela testemunha em juízo, embora conste no
habeas corpus
o termo de assentada, que revela que ela foi ouvida, não consta a mídia, o que impede o conhecimento do seu teor.

Nessas condições, o constrangimento ilegal não se mostra incontroverso, o que respalda a decisão combatida, uma vez que o
writ
fora utilizado como substitutivo da ação adequada, situação que justifica a rejeição liminar.

O Supremo Tribunal Federal
[3]
, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 139.741 de relatoria do Ministro Dias Toffoli, decidiu que a ação constitucional poderá,
em hipóteses excepcionais
, substituir a revisão criminal quando
líquidos e incontroversos
os fatos postos à apreciação, o que não ocorre no caso dos autos.

Também registro que a revisão criminal objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, tendo como finalidade corrigir erros judiciários, nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do CPP.

De outro lado, conforme já decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas e o Superior Tribunal de Justiça, a ação revisional não se presta a discutir mudanças de posicionamentos jurisprudenciais,
in verbis
:

“
O remansoso entendimento desta Corte Superior é de que o art. 621, I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal ‘quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei’, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal
” (STJ, AgRg no AREsp 1150273/SP) [N.U 1013813-36.2019.8.11.0000, minha relatoria, DJe 12/11/2019].

“
Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006". Precedentes.
” [STJ. AgRg no HC 760139 / ES. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). DJe: 29/11/2022].

No ponto, trago excerto da sentença proferida em desfavor de
Tiago
:

“
Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Tiago Santana da Mata, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A inicial acusatória (f. 05/07) noticia que, na data de 03.12.2012, após receberem denúncia anônima sobre a existência do comércio ilícito de drogas, policiais militares dirigiram-se até o endereço indicado, onde se depararam com dois usuários de entorpecentes em frente à residência do denunciado. Os policiais fizeram a abordagem de TIAGO e ao realizarem buscas no interior do imóvel, encontraram ‘boiando na piscina, um invólucro com 51 (cinquenta e uma) cabecinhas contendo pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 255,15 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) em notas trocadas’.

A materialidade do delito está evidenciada diante do Auto de Apreensão (f. 17), bem como, do Laudo preliminar de constatação nº 4333/2012 (f. 19), com a indicação da apreensão de 51 (cinquenta e uma) porções de substância entorpecente que somadas pesaram 20,40g (vinte gramas e quarenta centigramas), sem prejuízo do Laudo Complementar nº 03-01-003289/2012, f. 77/79, que constatou, de modo definitivo, tratar-se de cocaína a droga apreendida.

Não há dúvida ou questionamento sobre a materialidade delitiva, mormente diante dos laudos periciais que comprovaram inequivocamente tratar-se de substância causadora de dependência física e/ou psíquica, que levada à disseminação sem a devida autorização ou em desacordo com as normas legais, reveste-se de conduta típica proibida em todo território nacional.

Na mesma direção tem-se com relação à autoria, pois,
inobstante ao flagrante delito com a localização de substância entorpecente
, o denunciado TIAGO admitiu em juízo o comércio ilícito de entorpecente, conforme teor do interrogatório judicial registrado mediante gravação audiovisual (f. 96) “... vendia para me manter mesmo, comecei a vender faz pouco tempo... não tinha nem um mês e pouco... era só mesmo pra manter o meu vício, nunca roubei, sempre trabalhei...
”.

A versão do denunciado está em harmonia com as declarações da testemunha PM Renato Carradine Sousa, que ao ser inquirido em Juízo (gravação audiovisual f.

96), ratificou o que havia declarado na fase inquisitivo (f. 10).

Para a caracterização do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, basta que o denunciado pratique qualquer uma das dezessete condutas típicas elencadas na norma legal,
dentre elas ‘
guardar
’ substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal
.

Diante das circunstâncias em que a droga foi encontrada, corroborado pelo teor das denúncias anônimas, das declarações TIAGO, demonstra-se caracterizado a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes.

Elementar que nos crimes de tóxicos, via de regra, somente a ação da Polícia é capaz de configurar uma situação de flagrante delito, sendo raro o acompanhamento de outras testemunhas durante a apreensão de substâncias entorpecentes. É cristalino o temor que ronda o submundo do tráfico de drogas. Algumas pessoas denunciam, mas preferem não se identificar em receio a retaliações. Por essa razão, a palavra dos Policiais, ausente de dúvidas, é de relevante valor probatório, não havendo de suspeitar de suas afirmações, quando em harmonia com as demais provas reunidas no caderno processual.

No presente caso, além de inexistir qualquer demonstração de elementos que eventualmente pudessem infirmar o depoimento do policial militar, sobretudo a confissão espontânea do denunciado, imperioso ressaltar que ao ser inquirido em juízo, sob a luz do contraditório e da ampla defesa, não foi contraditado.

Ressalta-se ainda que a diligência policial não ocorreu por acaso, e sim motivada por Ordem de Serviço nº 529/2012, que conforme Relatório de f. 40/43, subscrita por dois investigadores da Polícia Judiciária Civil, colheu informações sobre “... a prática de mercancia de entorpecente na casa onde houve a apreensão de droga
”
. Logo, mesmo que tentasse negar os fatos seria total e absolutamente insustentável por colidir com o contexto probatório.

As provas que flui dos autos consubstanciam a materialidade. O teor do depoimento judicial do Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante e conduziu a apreensão da substância entorpecente não permite outra conclusão. Não há nos presentes autos qualquer elemento ou fato que pudesse afastar do denunciado TIAGO, a autoria do crime de tráfico de entorpecente. Ao contrário, o que se extrai do caderno processual é a sua confissão judicial, com a afirmação inequívoca de praticar o comércio de drogas.

A acusação provou satisfatoriamente o crime de comércio ilícito de entorpecente conforme averbado na denúncia de f. 05/06. A diligência policial acabou por lograr êxito na localização de 51 (cinquenta e uma) porções de substância entorpecente (cocaína) na residência do denunciado TIAGO. De outro lado, a defesa não conseguiu infirmar ou desqualificar as robustas provas produzidas no caderno processual. Aliás, sequer tentou diante do indubitável auto de prisão em flagrante delito e da confissão judicial do denunciado. Não há como contestar o incontestável
(...)”.

Como se vê, o
decisum
não reconheceu a ilicitude das provas, certamente porque entendeu existentes fundadas razões a indicar que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, notadamente porque o crime de tráfico de drogas se configura como delito de natureza
permanente
, onde o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Esse o teor do artigo 303 do Código de Processo Penal, que dispõe: ‘
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’
, que se coaduna com o entendimento dominante acerca do tema à época da prolação da sentença condenatória: ‘
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência. Precedente.
’ [STJ. RHC 51034 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 01/08/2017].

Também nesse sentido:

“
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de
tráfico de entorpecentes
na modalidade "
guardar
" é do
tipo permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio,
inclusive no período noturno, independente de mandado judicial
. No caso,
após denúncia anônima, os policiais militares se dirigiram ao local
e, verificando
a existência de indícios concretos da traficância no interior da residência
, lá adentraram, realizando a prisão em flagrante do ora recorrente, bem como
apreensão
de grande quantidade de
droga
e de petrechos utilizados na traficância. Nesse contexto, é certa a
situação de flagrante
, não havendo falar
nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão
” [
grifo nosso
– STJ. RHC n. 92.399/MG, Relator Ministro Joel Ilan Pacionik. DJe: 02/04/2018].

“
Inexiste violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio quando a entrada dos policiais na residência é expressamente autorizada pelos seus moradores. - Tratando-se de delito permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, não há que se falar em afronta ao princípio da inviolabilidade do domicílio, ainda que os policiais não tivessem autorização de entrada dos moradores
” [STF. ARE n. 1404219. Relatora Ministra Rosa Weber. DJe: 13/10/2022].

Destarte, considerando que o
habeas corpus
não se constitui via adequada para os pleitos pretendidos – entre eles a absolvição do acusado na Ação Penal n. 0022022-26.2012.8.11.0042, o redimensionamento da pena imposta, aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como fixação de novo regime, na Ação Penal n. 22337-20.2013.811.0042 –, notadamente quando inexistente flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, mantenho incólume a decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

[1]
STF. RHC 214138 AgR. Relator Ministro André Mendonça. DJe: 10/1/2023.

[2]
STJ. HC 617577 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 4/2/2021.

[3]
STF. HC n. 139.741. Relator Ministro Dias Toffoli. DJe: 12/4/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023